Tribunal: TJPA
Processo: 0801040-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801040-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AYRES AZEVEDO COMERCIAL LTDA - ME

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTENTE.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL QUE COMPROMETA A LEGALIDADE IMPONDO NULIDADE AO JULGADO (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO
. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante,
não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, tanto assim que pela simples leitura do acórdão embargado se conclui que a jurisdição foi entregue de forma clara, completa e precisa. Por consequência a interposição dos presentes embargos traduzem a irresignação do recorrente com a aplicação da Lei
.

3.
No caso em apreço, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois não se vislumbram as omissões alegadas. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas e fundamentadas de forma clara e precisa, ainda que não os resultados encontrados não sejam aqueles desejados e pleiteados pelo ora embargante
.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 15970671) em Agravo Interno no Agravo de Instrumento contra acórdão ID 15810333 que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, ratificando o entendimento que denegou o recurso de agravo de instrumento, qual seja, que os fundamentos da decisão de piso não foram contestados nas razões do recurso.

O Recorrente aduz, em síntese, genericamente a ocorrência de omissão no Acórdão embargado, repetindo uma vez mais os mesmos argumentos trazidos no recurso de Agravo Interno, sustentando que os requisitos de admissibilidade do recurso de Agravo de Instrumento foram cumpridos, pelo que deveria ser conhecido.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 16368016).

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo, verifico de plano que o aresto não apresenta a omissão arguida pelo Embargante. O que se observa é que o embargante simplesmente repisa as mesmas teses trazidas no recurso de Agravo Interno, já julgadas e improvidas, alegando omissão na fundamentação para tentar rediscutir a matéria.

Cumpre destacar que o Acórdão vergastado enfrenta de forma clara as teses relevantes à solução da lide, ratificando o entendimento de que os fundamentos da decisão interlocutória combatida pelo recurso de Agravo de Instrumento não terem sido contestados pelo referido recurso, conforme se pode verificar no trecho a seguir:

“Na origem trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, havendo o juízo se pronunciado nos seguintes termos:

“Pois bem. A excipiente alega inexistência do fato gerador da TLPL, em virtude de suposto encerramento das atividades da empresa anterior a cobrança do Tributo, o que consequentemente repercutiria na ilegalidade do título executivo, a CDA.

Contudo,
vislumbro que não foram comprovadas as alegações da excipiente, haja vista que, a consulta de situação cadastral juntada às fls. 20, apenas informa que a partir de 06/11/2018 a empresa executada passou a figurar como inapta, todavia, os exercícios cobrados nesta demanda são pertinentes ao período 2007/2009.

Destaco que o instrumento de alteração contratual anexado as fls. 22/25, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará em 18/07/2013, apenas corrobora que ao menos até 2013 a excipiente permanecia em atividade, pelo que devida cobrança de TLPL.

Além disso, seria necessária a comunicação de encerramento das atividades à repartição fiscal competente no prazo de 30 (trinta) dias, contando da data do fato, a teor do art. 62 da Lei Municipal 7.056/77, não tendo sido trazido aos autos qualquer documento que demonstre a realização da referida obrigação.

Repise-se que a dívida ativa regularmente inscrita é dotada de presunção juris tantum de certeza e liquidez, só podendo ser afastada por prova inequívoca, não havendo que se falar no caso dos autos, em nulidade do título, já que não comprovada, como já dito, a inocorrência de fato gerador do tributo.

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, frisando-se, desde logo, que não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, tendo em vista tratar-se questão incidental, que não causou a extinção, nem mesmo parcial, do feito.

2. PROSSIGA-SE A EXECUÇÃO. Verifico que a tentativa de penhora de ativos financeiros restou infrutífera (fls.10/12), assim, intime-se o exequente para requerer o que lhe competir, devendo indicar bens passíveis de penhora.

Esses fatos (em destaque) não foram vergastados nas razões do agravo de instrumento.

Ora, como cediço, os recursos subordinam-se a uma série de princípios, dentre os quais o da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de motivar o recurso no ato da interposição, expondo as razões pelas quais o pronunciamento judicial recorrido está equivocado e, portanto, deve ser reformado.

No que se refere ao agravo interno, especificamente, o princípio da dialeticidade vem consubstanciado no § 1º, do artigo 1.021, do novo Código de Processo Civil, segundo o qual “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

Para Nelson Nery Junior
[1]
, “as razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida”, acrescentando que é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da decisão judicial, “tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal”

Discorrendo sobre os requisitos do princípio da dialeticidade, Araken de Assis
[2]
ensina que “é preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso”, o que significa que “a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”, como assentou a 1ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça: “é necessária impugnação específica da decisão agravada”. Adiante, o autor esclarece que se entende “por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in judicando ou o error in procedendo objeto do recurso”.

Comentando o § 1º, do artigo 1.021, do novo Código de Processo Civil, Daniel Amorim Assumpção Lopes
[3]
ensina que “apesar de ser entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça ser caso de inadmissão de qualquer recurso quando o recorrente deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, a previsão específica para o agravo interno se justifica”, porque “a experiência forense demonstra que é frequente o agravante se limitar a repetir exatamente os mesmos fundamentos de sua pretensão rejeitada pela decisão monocrática”, deixando “de impugnar especificamente a decisão unipessoal na crença de que a mera repetição do já alegado atende à sua finalidade de convencer os demais julgadores que não participaram do julgamento monocrático”, acrescentando que “ainda que não seja viável a absoluta mudança de razões em sede de agravo interno, o essencial é que tais razões passem a ser especificamente voltadas à impugnação da decisão monocrática”.

No caso concreto, todavia, não se pode afirmar que as razões recursais tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão interlocutória agravada, pelo que como ainda indicado na decisão monocrática agravada, que não pode assistir ao agravante a mera repetição de argumentos desconectados do fundamento da decisão recorrida.

Neste sentido anota-se a jurisprudência do c. STJ:

· 4ª Turma Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 964.429/SP Relator Ministro Luís Felipe Salomão Acórdão de 13 de setembro de 2016, publicado no DJE de 16 de setembro de 2016;

· 6ª Turma Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 937.295/SP Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura Acórdão de 6 de setembro de 2016, publicado no DJE de 16 de setembro de 2016; e

· 3ª Turma Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 659.413/PR Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Acórdão de 1º de setembro de 2016, publicado no DJE de 8 de setembro de 2016.

Ante o exposto, ratifico o juízo que o agravo de instrumento é inepto na medida que os fundamentos da decisão interlocutória não foram contestados nas razões do recurso e, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.”

No caso em apreço, resta evidente que não se verifica a alegada omissão. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelos ora embargantes.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-2015. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO RECORRIDO. MULTA POR RECURSO MANIFESTADAMENTE PROTELATÓRIO (ART. 1.026, § 2º DO CPC-2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressa em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado que se pretende aclarar. 2. O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem direcionado a sua jurisprudência no sentido de que devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam a rediscussão da matéria por mero inconformismo com os termos da decisão objurgada. 3. Quando manifestadamente protelatórios os Embargos de Declaração o Tribunal condenará o Embargante a pagar ao Embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. 4. O art. 1.025 do CPC introduziu o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos recursos especial e extraordinário. 5. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00020635620098140049 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2019)

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Em relação ao prequestionamento, a simples interposição dos
embargos
de
declaração
é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do art.
1.025
do
CPC/2015.

Por todo acima explanado, verifica-se que a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide, de sorte que ausente a omissão alegada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/05/2024